Tribunal: STF
Processo: ARE 1530538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRELIMINARES. SEGUNDO APELANTE. Nulidade da sentença por não constar seu nome no cabeçalho e dispositivo. Erro material. Retificação. Inépcia da denúncia. Inocorrência. Prescrição. Inexistência. Rejeição. 



    - Havendo equívoco no cabeçalho e no dispositivoda sentença, em relação ao nome do sentenciado, consiste apenas erro material, uma vez que todocorpo decisório, há a correta menção ao nome do réu.



    - Segundo o entendimento dos Tribunais Superiores é cabível a alegação de inépcia da denúncia, até o momento da prolação da sentença condenatória. Se não o faz a tempo, é porque, não obstante, conseguiu defender-se da acusação, não se podendo cuidar do assunto depois da condenação, em face da ocorrência de preclusão, conforme artigo 569 do CPP.



    - O § 1º do art. 125 do Código Penal Militar estabelece que, sobrevindo sentença condenatória, quando somente o réu recorrer, a prescrição se regula pela pena imposta, entendimento em consonância com o disposto na Súmula n. 146 doSupremo Tribunal Federal.



    - Ocorre que, entre a data dos fatos (ano de 2011) e o recebimento da denúncia (31/01/2013 - fl. 02), não ocorreu o prazo prescricional estabelecido no inciso V do art. 125 do CPM (08 anos), uma vez que a pena em concreto aplicada ao réu foi de 02(dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.



    APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA (Art. 308 do CPM). Agentes acusados de recebimento de quantia indevida.



      PRIMEIRO APELO. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Pretensão desclassificatória para o delito do art. 308, § 2º, do CPM. Inviabilidade. Pleito subsidiáriode diminuição da pena. Circunstâncias judiciais negativas que justificam a pena acima do mínimo.



      SEGUNDO APELO. Absolvição. Delito Formal. Provas suficientes. Pretensão desclassificatória para o delito do art. 308, § 2º, do Código Penal Militar. Impossibilidade. Princípio da insignificância. Inviabilidade. Substituição por restritivas de direitos e alteração do regime prisional do fechado para o aberto. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS.



    - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo acervo probatório abundante constante no álbum processual, não há como falar em fragilidade de provas para condenação, razão porque se impõe a manutenção do decreto condenatório. "O crime de corrupção passiva é formal e se consuma com a prática de um dos verbos nucleares do tipo do art. 308 do CPM, isto é, receber ou aceitar promessa de tal vantagem". (STJ - RESP 812.005/SP, Relator: Ministro Arnaldo Esteve de Lima)



    - Uma vez evidenciada a obtenção de vantagem indevida, não há como se proceder à desclassificação para a figura privilegiada constante do § 2° do art. 308 do Código Penal Militar.



    - O princípio da insignificância requisita para sua incidência a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, como se extrai da lição do Excelso Supremo Tribunal Federal (HC n° 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, in DJ19/11/2004). Desse modo, temos que o princípio da insignificância é inaplicável ao crime em questão, porque a lesão jurídica causada na Administração Pública é bastante expressiva e o bem jurídico tutelado já foi maculado.



    - Em razão do critério da especialidade, não se aplica à Justiça Militar os institutos despenalizadores previstos na seara Penal comum.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



      1 - Ausência de condenação do recorrente 



    Sustenta o apelante que não sofreu condenação, uma vez que seu nome não consta no cabeçalho, na ementa e no dispositivo final da sentença, relatando, ainda, que não há possibilidade de correção de erro material em desfavor do apelante, tendo em vista que o recurso foi exclusivo da defesa, devendo ser declarada a absolvição de ofício.



    (...)



    Ademais, o réu não suportou qualquer prejuízo em virtude desse equívoco, pois se defendeu de todos os fatos a ele imputados. Como se sabe, no processo penal, o tema das nulidades é regido pelo princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não pode ser declarado nulo qualquer ato que não gere demonstrado prejuízo às partes.



    De fato, existiu um erro material no cabeçalho e na parte dispositiva da sentença, quando da inserção do nome do ora apelante. Ocorre que se trata de mera irregularidade e, não, de nulidade, pois, em todo o corpo decisório, ou seja, no relatório, na fundamentação e na dosimetria da pena, há a correta menção ao acusado, podendo-se corrigir o erro material nesta instância, apesar de ser recurso exclusivo da defesa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente